Tribunal: STF
Processo: HC 186026
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de  habeas corpus  impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 20, p. 19):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUESTÕES ANALISADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O pedido de revogação da prisão preventiva com supedâneo nas alegações de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP, inidoneidade de fundamentação, bem como a possibilidade de substituição da custódia provisória por outras medidas cautelares diversas da prisão e o destaque as condições pessoais favoráveis do ora agravante, é idêntico ao apresentado no HC 533.865/PR, de minha relatoria, o qual foi julgado recentemente pela e. Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça em 20/2/2020, que não conheceu da impetração. Desse modo, diante da impossibilidade de reiteração de pedidos, é inadmissível o conhecimento do presente recurso em habeas corpus nos referidos pontos.
    As alegações apresentadas posteriormente pela defesa, em reforço ao pedido de revogação da prisão preventiva, referente ao excesso de prazo para formação da culpa, agravado pela paralisação da marcha processual, causada pela pandemia da Covid-19, bem como a ausência de contemporaneidade entre a custódia cautelar e a data dos fatos, constata-se que referidas irresignações não constam do acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.3.Agravo regimental desprovido.
    Alega-se que: a) o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 217-A do CP e 240, 241-A e 241-D, todos do ECA; b) não estão presentes os requisitos legais para a decretação de prisão preventiva; c) o decreto se baseia na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, sem que haja fundamentos ou elementos concretos; d) não há contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto de prisão; e) há excesso de prazo na segregação cautelar, pois o paciente está preso cautelarmente há aproximadamente nove meses sem formação da culpa e com processo suspenso.
    Busca-se, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa.
    A liminar foi indeferida.
    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 25).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ em parecer assim ementado (eDOC 27):
    HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO STJ EM OUTRO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A Quinta Turma do STJ desproveu o agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do RHC 123.599/PR, tendo em vista que o pedido de revogação da prisão preventiva com supedâneo nas alegações de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e inidoneidade na motivação já havia sido analisado no julgamento do HC 533.865/PR e as demais matérias articuladas (ausência de contemporaneidade e excesso de prazo na formação da culpa) não haviam sido previamente submetidas ao Tribunal local. 
     Assim, considerando que o ato coator não enfrentou o mérito do writ, não cabe ao Supremo decidir, nestes autos, acerca do suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. 
    Calha enfatizar que esta Suprema Corte não detém competência para revisar, em recurso ordinário constitucional, diretamente, ato jurisdicional emanado pelo Juízo de primeira instância:
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.  (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    Ademais, o não conhecimento do recurso ordinário pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de reiteração de pedido já apreciado pela Corte e na ausência de análise das questões relativas à contemporaneidade e ao excesso de prazo pelo Tribunal de origem.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente